Tribunal: STF
Processo: Ext 1870
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formal de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em desfavor de Stephany Alexandra Lencina Perez, de nacionalidade uruguaia, com lastro no Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto n. 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    Nos autos da Prisão Preventiva para fins de Extradição (PPE) n. 1.159, houve a decretação de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares em desfavor da extraditanda, que é procurada para responder a processo penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas no Uruguai.



    Na data de 20 de março do corrente ano, deferi o pedido formulado pela defesa de Stephany Alexandra Lencina Perez e autorizei a mudança de domicílio requerida e a consequente alteração do perímetro de monitoração eletrônica.



    Após novo requerimento formulado a este Relator, igualmente deferi, em 10 de maio, a ampliação do perímetro de monitoração eletrônica, a fim de possibilitar o trânsito da requerente tanto na cidade de Guabiruba como na cidade de Brusque, ambas no Estado de Santa Catarina. 



    Destaquei, nessa última oportunidade, que a extraditanda logrou demonstrar que cuida de filhas menores, de tenra idade, uma delas recentemente matriculada em instituição de ensino no Município de Brusque/SC.



    Em 8 de setembro do corrente ano, um domingo, em nova decisão, concedi autorização excepcional para nova ampliação do perímetro de monitoração eletrônica, autorizando o trânsito da requerente para comparecimento à Polícia Federal de Itajaí/SC, para análise de requerimento de refúgio.



    Com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, determinei também o aguardo dos autos na Secretaria Judiciária por 60 (sessenta) dias, compreendendo a necessidade de obtenção de novas informações sobre o pedido de refúgio, o qual constitui, em tese, causa de suspensão do pleito de extradição (art. 34 da Lei n. 9.474/1997).



    Em nova manifestação, a defesa da extraditanda postulou a substituição do monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares, “como a limitação dos finais de semana, recolhimento noturno, impedimento de sair da comarca em que reside por mais de 7 (sete) dias ou outras que esta Suprema Corte julgar necessárias” (doc. 73).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, antecipo não observar circunstância capaz de autorizar a modificação da decisão que decretou as medidas cautelares contra a extraditanda, dentre as quais o monitoramento eletrônico.



    As diversas decisões que permitiram a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a flexibilização do perímetro de monitoramento eletrônico, demonstram que este Relator se mostra sensível às circunstâncias do caso concreto.



    De fato, em mais de uma oportunidade, destaquei que a extraditanda provou cuidar de filhas menores, razão pela qual autorizei a extensão do perímetro de monitoramento eletrônico a fim de permitir a satisfação das necessidades econômicas familiares e, consequentemente, o cuidado com as crianças.



     Impõe-se, enfatizei, o resguardo da proteção familiar, nos termos assinalados pela Constituição Federal em seu art. 227. As circunstâncias do caso autorizaram a mitigação das medidas cautelares, na linha do que prevê o art. 86 da Lei de Migração.



    Por outro lado, verifico que o monitoramento eletrônico, com as flexibilizações já endossadas, revela-se indispensável, a princípio, para a satisfação do compromisso de cooperação internacional, ínsito ao instituto da extradição. 



    A submissão ao trâmite para decisão do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) representa decisão voluntária e espontânea da extraditanda, que optou por pleitear a condição de refugiada, submetendo-se a rito procedimental do referido órgão do Poder Executivo. 



    Posto isso, considerando que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram, no momento, razoáveis e proporcionais, indefiro o pleito formulado, sem prejuízo de sua posterior reavaliação caso alteradas as circunstâncias que legitimaram as medidas cautelares impugnadas.



    Reforço que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, oficie-se, com urgência, ao CONARE requisitando esclarecimentos detalhados sobre o pedido de refúgio de Stephany Alexandra Lencina Perez, para que se possa dar conclusão definitiva ao presente processo.



    Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, após os quais nova conclusão dos autos deve ser feita.



    Comuniquem-se, com as providências necessárias.



    Atribuo força de mandado e de ofício a esta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator